Tribunal: TJBA
Processo: 8021950-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021950-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CREMILDA DE CARVALHO DA CRUZ e outros

Advogado(s): CREMILDA DE CARVALHO DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
NÃO CONHECIMENTO QUANTO ÀS
ALEGAÇ
ÕES
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA
E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, CONSISTENTE NA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO

DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. MEDIDAS IMPOSTAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA,
COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, no qual o Juízo de origem, afastando a prisão preventiva, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão
: (i) a possibilidade de análise, em sede de
habeas corpus
, das teses de incompetência do juízo especializado, desclassificação delitiva e reconhecimento de atenuantes; e (ii) a legalidade e proporcionalidade das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame de teses que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, como desclassificação delitiva e reconhecimento de atenuantes.
4. A ausência de prévia apreciação, pelo juízo de origem, das alegações de incompetência do juízo especializado impede seu exame nesta instância, sob pena de supressão de instância.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devem ser aplicadas segundo os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, em observância ao princípio da intervenção mínima.
6. No caso concreto, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes nos indícios de autoria e materialidade, bem como nas circunstâncias do fato, notadamente o contexto de violência doméstica com relato de agressões físicas e ameaças.
7. A monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno mostram-se medidas idôneas para assegurar a vinculação do investigado ao processo, fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas e resguardar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Habeas corpus

parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento:
1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para análise de teses que demandem dilação probatória ou que não tenham sido previamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, é legítima quando fundamentada em elementos concretos e orientada pelos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, especialmente em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, c, d; CPP, art.
319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 221.313/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 680.767/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 888.621/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8021950-06.2026.8.05.0000
, da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante a bela.
CREMILDA DE CARVALHO DA CRUZ
e como paciente,
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de voto
s, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .